Tribunal: STF
Processo: RE 1310543
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. REQUISITO TEMPORAL. ILEGALIDADE DO DECRETO Nº 44.308/2006. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 39, §1º, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Os requisitos para promoção por escolaridade na carreira de técnico de saúde e tecnologia estão dispostos Lei Estadual nº 15.462/2005, sendo regulamentado pelo Decreto nº 44.308/06.
    No caso dos autos, conforme consta na petição inicial do recorrido, sua promoção foi indeferida pela administração sob o fundamento de não ter o autor comprovado todos os requisitos exigidos pelo Decreto n° 44.306/06, mais especificamente a comprovação dos requisitos de promoção até o ano de 2007, ou seja, deixou de ser reconhecido o direito do recorrido sob a alegação de existência de entrave temporal, que impediria a concessão.
    Inicialmente, cumpre ressaltar que este juízo vinha entendendo pela necessidade de análise dos demais requisitos administrativos previsto no referido Decreto, a fim de concluir pelo direito, ou não, da parte autora à percepção da promoção por escolaridade, conforme requerido na inicial.
    Ocorre que entendo ser necessário rever este posicionamento, em homenagem ao sistema de freios e contrapesos e em respeito ao mérito administrativo, não devendo este juízo se imiscuir quanto ao preenchimento, ou não, dos demais requisitos – se atendo a analisar se o motivo que ensejou a negativa de promoção é devida, ou não.
    No caso dos autos, não obstante consta na inicial que a administração negou o direito à promoção em razão do não preenchimento de vários requisitos exigidos – como, por exemplo, avaliação de desempenho, pertinência do curso apresentado para promoção e estágio probatório –, deveras, em análise ao documento do evento 1, referente à negativa da administração, vislumbra-se esta ocorreu, tão somente, em razão da suposta data limite necessária para requerimento da promoção e consequente cumprimento dos demais requisitos condicionados à referida data.
    Assim, no tocante à negativa da administração, em razão da data trave instituída pelo Decreto 44.308/2006 , esta não deve prosperar.
    (...)
    Mutatis mutandis, o Decreto n° 44.308/06 que regulamenta Lei n° 15.462/06 também, de maneira semelhante, estabeleceu entrave temporal, exorbitando o poder regulamentar a ele conferido."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente